Tribunal: STF
Processo: ARE 1553569
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO E DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA DE LISENCEFALIA. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO BISALIV POWER FULL E BISALIF POWER RESCUE. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 187.276/RS. PREVALECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS O AUTOR ELEGEU DEMANDAR. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A PESSOAS CARENTES. PRECEDENTE DO STF. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. PODER PÚBLICO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA INTEGRADA. APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO” (e-doc. 18).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim acolhidos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS” (e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38). 



     



    4. O agravante argumenta que “interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III da CF em face de acórdão exarado pela Câmara Cível, tendo a decisão agravada inadmitido o referido recurso sob o argumento de que o referido aresto estaria de acordo com o entendimento do STF no RE 855.178/SE (Tema 793), no que diz respeito à tese da responsabilidade dos Entes Públicos nas demandas prestacionais na área de saúde, diante dos critérios constitucionais de descentralização, repartição de competências e hierarquização” (fl. 2, e-doc. 41). 



    Afirma que “a Súmula 284, do STF não se aplica ao caso do recurso extraordinário, pois, o mesmo trata do TEMA 793, do STF, e de forma clara e precisa” (fl. 3, e-doc. 41). 



    Anota que “demonstrou que a decisão agravada deixou de aplicar corretamente ao caso concreto o precedente obrigatório e vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE” (fl. 3, e-doc. 41). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem ofendido o que decidido no Tema 793 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Para o recurso, o agravante não preenche os requisitos legais que conduzam à superação do que posto na decisão agravada.



     O agravante afirmou, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário e se limitou a alegar que “o recurso extraordinário trata do Tema 793 do STF”.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, no recurso extraordinário, o agravante não indicou alguma das hipóteses constitucionais de cabimento do recurso recurso extraordinário previstas no inc. III do art. 102 da Constituição da República e não apontou os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada na petição do recurso na qual não haja indicação do fundamento constitucional no qual se basearia o recurso para análise de seu cabimento e não se apresentou sequer a indicação do dispositivo constitucional pretensamente afrontado. Incide, no caso, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, inviabilizando-se assim o processamento do recurso interposto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DESRESPEITO À NORMA INSCRITA NO ART. 321 DO RISTF – INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso extraordinário, sempre que a petição que o veicular não contiver a precisa indicação do dispositivo constitucional autorizador de sua interposição ou, então, não aludir ao preceito da Constituição alegadamente vulnerado pela decisão recorrida” (ARE n. 973.285-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.12.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DE SUA INTERPOSIÇÃO. Na hipótese em tela, verifica-se, a partir da leitura das razões do recurso extraordinário, que ele poderia ter sido interposto tanto pela alínea ‘a’ quanto pela alínea ‘b’ do permissivo constitucional, não cabendo ao julgador tentar deduzir qual a intensão do recorrente. Em face dessa deficiência na sua argumentação, revela-se inadmissível o apelo extremo. Agravo regimental improvido” (RE n. 327.082-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 4.10.2002).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora